Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO AO FINAL DAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DISCURSIVIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADIMISSABILIDADE FIRMADO. AÇÃO DE REGRESSO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU OBSTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. REPARTIÇÃO INTERNA DO PESO DO DÉBITO ENTRE CODEVEDORES EM AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO DANO. MAIOR CONCORRÊNCIA DO RÉU PARA O ATO ILÍCITO. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DEFINIDA NA SENTEÇA. INVIABILIDADE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da discursividade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
3. Estando a responsabilidade solidária acobertada pelo manto da coisa julgada material, formada sobre o dispositivo da sentença de mérito proferida em ação indenizatória, mostra-se inviável sua rediscussão no bojo de ação regressiva ajuizada pelo codevedor responsável pelo pagamento integral da obrigação (art. 505, caput, do CPC).
4. Na relação interna estabelecida entre codevedores, é possível afastar a presunção relativa de divisão igualitária do débito insculpida no art. 283 do Código Civil, mediante apuração da causa determinante dos danos sofridos pela vítima.
5. Em se apurando, no julgamento do recurso interposto pelo réu, ter ele concorrido em maior grau para a ocorrência do ato ilícito, deve ser mantida a repartição igualitária do peso do débito entre os codevedores, nos termos definidos na sentença recorrida, sob pena de indevida reformatio in pejus.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.